Tribunal: TJMMG
Processo: 2000348-83.2025.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo n. 2000348-83.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 13/11/2025 Publicação: 26/11/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – POLICIAL MILITAR – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (SAD) – AGRESSÕES E AMEAÇAS ENVOLVENDO EX-COMPANHEIRA E TERCEIROS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CADEIA DE CUSTÓDIA – SUSCITAÇÃO TARDIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – PROVA TESTEMUNHAL – VALORAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – TRANSFERÊNCIA POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Comprovada a regularidade formal da Sindicância Administrativo-Disciplinar e assegurado ao acusado o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade do procedimento. - A alegação de irregularidade na prova apresentada, formulada apenas após a solução do processo administrativo, configura nulidade de algibeira, repelida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. - Tendo a autoridade administrativa motivado a punição com base no conjunto probatório, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar a valoração das provas, por se tratar de matéria inserida no mérito administrativo. - A transferência por conveniência da disciplina constitui ato discricionário da Administração Militar, cuja adoção, quando decorrente dos fatos concretos apurados, não caracteriza ilegalidade nem autoriza a intervenção judicial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. Fez sustentação oral o advogado Júlio Cesar Meyer Goulart. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo 2º Sgt PM Phillip Celso de Oliveira Ferreira contra sentença proferida pela juíza substituta da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a aplicação das punições de suspensão por 7 (sete) dias de serviço, com o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO decréscimo de 26 (vinte e seis) pontos do seu conceito funcional, e transferência por conveniência da disciplina, nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 111.750/22, em virtude do cometimento das transgressões disciplinares descritas nos artigos 13, inciso V, e 15, inciso III, c/c o art. 9º, inciso VIII, todos da Lei estadual n. 14.310/2002 (Evento 33 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante alega que, no procedimento administrativo, foram desconsiderados os depoimentos de testemunhas idôneas e imparciais, trabalhadores do local onde os fatos ocorreram, os quais afirmaram inexistir qualquer confusão envolvendo o militar na noite do evento. Argumenta que, em contrapartida, a decisão administrativa conferiu indevida credibilidade a testemunhas ligadas à denunciante (Vanessa), cujos depoimentos apresentariam contradições entre si, com outras provas e com as próprias declarações da suposta vítima. Afirma que, posteriormente, Vanessa chegou a fazer declaração com firma reconhecida, na qual desmentiu integralmente as acusações anteriormente apresentadas em desfavor do apelante, o que entende ser suficiente para afastar a credibilidade dos depoimentos colhidos e do relatório produzido na SAD. Alega que, diante dessa retratação formal, a Administração Militar deveria tê-la reinquirido de ofício, para apurar a veracidade dos novos esclarecimentos, mas preferiu desconsiderar a declaração, violando o princípio da verdade real e optando por conjecturas infundadas. Sustenta que a gravação de áudio anexada ao procedimento disciplinar não observou as regras da cadeia de custódia da prova, tampouco foi submetida a exame pericial que comprovasse sua autenticidade e integridade. Afirma que não há comprovação da origem, coleta, guarda ou transporte do material, o que comprometeria sua confiabilidade e inviabilizaria sua utilização como elemento probatório válido. Aponta, ainda, que o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA) não prevê a utilização de gravações obtidas fora das hipóteses legais e exige identificação precisa dos interlocutores, data, hora e fonte das degravações. Dessa forma, a ausência de perícia sobre o CD anexado configuraria cerceamento de defesa e violação ao princípio da verdade real, maculando todo o processo administrativo. Argumenta também que a utilização de tais áudios, sem identificação de autoria, impacta na contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva, uma vez que não se sabe o momento exato em que os fatos teriam ocorrido. Sustenta que, conforme o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) e o MAPPA, o prazo prescricional para transgressões que não acarretam exclusão da Instituição Militar é de dois anos, o que teria sido extrapolado. Defende que houve antecipação da punição de transferência, visto que esta foi publicada em Boletim Interno em 25/05/2023, antes do julgamento do recurso disciplinar pelo Comando da Região, ocorrido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO apenas em 27/07/2023. Alega, com base no art. 473 do MAPPA, que o recurso disciplinar possui efeito devolutivo e suspensivo, razão pela qual a execução da punição antes do julgamento definitivo configura ilegalidade manifesta. Sustenta, ademais, que a SAD contém vícios insanáveis, em especial pela desconsideração de provas favoráveis, pela ausência de reavaliação de testemunhas contraditórias e pela manutenção de decisão contrária às evidências colhidas. Invoca o art. 534 do MAPPA, segundo o qual o processo deve ser anulado quando constatadas ilegalidades ou cerceamento de defesa. Aduz que a decisão administrativa violou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, pois aplicou punição de transferência, por conveniência da disciplina, de forma desarrazoada e desprovida de fundamento fático consistente. Ressalta que o Estado Democrático de Direito impõe à Administração Pública a estrita observância da legalidade, cabendo ao Poder Judiciário o controle dos atos ilegais ou abusivos, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição da República. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença, anulando-se o ato administrativo punitivo (Evento 40 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais, por sua vez, sustenta que as teses do autor, ora apelante, já foram suscitadas e devidamente afastadas na esfera administrativa, razão pela qual ratifica a fundamentação adotada pela autoridade militar, aplicando ao caso o disposto no art. 50 da Lei n. 9.784/1999 e no art. 558 do MAPPA, de forma subsidiária. Enfatiza a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos, argumento central para rebater a pretensão anulatória, destacando que o apelante não conseguiu demonstrar a ilegalidade dos atos impugnados. Refuta a existência de violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, asseverando que o procedimento disciplinar observou as garantias constitucionais aplicáveis, com a devida notificação do apelante, oportunidade para apresentação de defesa e produção de provas, sem que tenham sido demonstrados vícios aptos a ensejar nulidade. Afirma que a SAD observou os trâmites previstos no MAPPA e que a caracterização da infração disciplinar e o enquadramento legal competem à própria Administração militar, nos limites da discricionariedade técnica que lhe é reconhecida, não sendo suscetíveis de reexame judicial quanto ao juízo de oportunidade e conveniência. Quanto à natureza das condutas apuradas, afirma que ficou comprovado nos autos administrativos que o apelante praticou condutas enquadráveis nos arts. 13, inciso V, e 15, inciso III, da Lei 14.310/2020 (ofender/dispensar tratamento desrespeitoso; deixar de observar princípios de boa educação e correção), bem como nos dispositivos legais complementares indicados, motivo pelo qual a aplicação da sanção disciplinar se amparou em elementos probatórios suficientes. Refuta a alegação de cerceamento de defesa e vício na prova levantada pelo apelante, sustentando que, mesmo que houvesse algum vício hipotético, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO não ficou demonstrado prejuízo concreto capaz de autorizar a anulação do ato. Assevera que o Judiciário deve limitar-se ao controle de legalidade dos atos administrativos, não sendo competente para reavaliar o mérito administrativo ou substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, citando doutrina que veda o controle judicial do mérito administrativo para evitar interferência indevida nas funções administrativas. Sustenta, nesse sentido, que a mera divergência quanto à valoração das provas ou à conveniência da punição não autoriza a intervenção judicial para reforma do ato disciplinar. Por fim, conclui que o apelante não comprovou qualquer ilegalidade, nulidade ou injustiça capazes de ensejar a procedência do pedido de anulação da sanção, razão pela qual requer o conhecimento e o desprovimento da apelação, mantendo-se a decisão de improcedência proferida em primeiro grau e a manutenção da sanção aplicada nos autos administrativos (Evento 45 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurada Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática das transgressões disciplinares descritas no art. 13, inciso V (ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa), e no art. 15, inciso III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes), da Lei estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes fatos narrados na Portaria n. 111.750/22 – 21º Batalhão da Polícia Militar (BPM: [...] I- Chegou ao conhecimento desta autoridade, após apuração preliminar da Portaria de Despacho RIP n. 106.645/2022, que no dia 23/04/2022, na cidade de Rio Pomba/MG, o ?° 151.605-3, 2° Sgt PM PHILLIP CELSO DE OLIVEIRA FERREIRA, teria agredido duas pessoas que acompanhavam a ex-amásia do sindicado, sendo um soco e empurrão no ofendido e luxação no braço da ofendida, ameaçando-a no momento, bem como por mensagens no aplicativo whattsapp. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO II- Ainda, segundo consta no RIP Despacho ?. 106.645/2022, o militar teria agredido sua ex-amásia em data pretérita, conforme chamada no COPOM de n. 2022-20927002-0. III- Há necessidade em oportunizar ao sindicado, o exercício da ampla defesa e do contraditório. IV- A conduta do militar sindicado, se confirmada, amolda-se, em tese às transgressões disciplinares descritas no inciso V do art. 13 (ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa) e no inciso III do art. 15 (deixar de observar princípios de boa educação e correição de atitudes) c/c inciso VIII, todos do CEDM, sem prejuízo do afloramento de outras condutas antiéticas no decorrer do processo que, de igual modo, deverão ser exaustivamente apuradas e aprofundadas pelo sindicante. [...] (Evento 1 – DOC5 – fl. 2/3 – Processo Originário) O encarregado manifestou-se pelo enquadramento das condutas do apelante nas transgressões disciplinares previstas no art. 13, inciso V, e no art. 15, III, c/c o art. 9º, inciso VIII, todos da Lei n. 14.310/2002 (Evento 1 – DOC8 – fls. 10/17 – Processo Originário). O Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) também opinou pelo reconhecimento das referidas transgressões disciplinares (Evento 1 – DOC8 – fls. 22/26 – Processo Originário). O comandante do 21º BPM, na solução da SAD, concluiu que o apelante havia cometido as transgressões disciplinares descritas no art. 13, inciso V, e no art. 15, III, c/c o art. 9º, inciso VIII, todos da Lei n. 14.310/2002, e aplicou-lhe as punições de suspensão por 7 (sete) dias de serviço, com o decréscimo de 26 (vinte e seis) pontos do seu conceito funcional, e transferência por conveniência da disciplina (Evento 1 – DOC8 – fl. 28/34 – Processo Originário). A apelante interpôs recurso administrativo em primeira instância, ao qual foi negado provimento pelo comandante da 4ª Região de Polícia Militar (RPM) (Evento 1 – DOC9 – fls. 16/19– Processo Originário). Contra a decisão do comandante da 4ª RPM, o apelante interpôs recurso administrativo em segunda instância, ao qual também foi negado provimento pelo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ficando mantidas as sanções aplicadas (Evento 1 – DOC9 – fls. 45/49 – Processo Originário). O apelante, por sua vez, ajuizou ação visando à nulidade da referida SAD; todavia, o juízo a quo, concluindo pela total legalidade do procedimento que levou à imposição das punições, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante. Inconformada com a sentença a quo, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual busca a anulação das punições que lhe foram impostas. Em que pesem as razões recursais apresentadas, entendo que o apelo não merece prosperar, pelos fundamentos que passo a expor. Consta dos autos que o apelante foi submetido à SAD n. 111.750/22 – 21º BPM, em virtude de fatos ocorridos em 23 de abril de 2022, quando teria agredido duas pessoas que acompanhavam sua ex-namorada, Vanessa. Segundo apurado, na data dos fatos, Vanessa encontrava-se em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO uma festa com amigos (Waldeir e Rayane) quando o apelante chegou ao local, vindo a agredir Waldeir com um soco e um empurrão, sendo contido pelos seguranças do evento. Na mesma ocasião, teria segurado, com força, o braço de Rayane, causando-lhe hematomas. Consta, ainda, que, em 20 de fevereiro de 2022, o apelante também teria segurado o braço de Vanessa com força, produzindo hematomas, além de enviar mensagens ofensivas por aplicativo de mensagens. Tais condutas foram enquadradas nas transgressões disciplinares previstas nos artigos 13, inciso V, e 15, inciso III, c/c o art. 9º, inciso VIII, todos da Lei estadual n. 14.310/2002. Alega o apelante que a gravação de áudio juntada ao procedimento disciplinar não observou a cadeia de custódia da prova, tampouco foi submetida a perícia que atestasse sua autenticidade e integridade. Sustenta que não há comprovação da origem, coleta, guarda ou transporte do material, o que comprometeria sua confiabilidade e inviabilizaria sua utilização como meio de prova válido. Sem razão. Verifica-se que tal alegação somente foi apresentada na fase recursal administrativa, após a imposição da punição disciplinar. Durante a tramitação da SAD, embora ciente da existência da gravação, o apelante em momento algum requereu a realização de perícia. Ao contrário, nas próprias razões finais apresentadas no procedimento, o apelante faz menção expressa à gravação, afirmando: “as mensagens que troquei com a Rayane de voz, ela nem transcreveu o conteúdo, pois demonstra que o mesmo tratamento que ela dispensa a mim eu dispenso a ela, sem poder ser considerado ofensas” (Evento 1 – DOC 8 – fl. 6 – Processo Originário). Dessa forma, é evidente que o apelante não questionou a autenticidade da gravação em momento oportuno, vindo a fazê-lo apenas posteriormente, após o desfecho desfavorável, o que caracteriza a chamada “nulidade de algibeira”, instituto rechaçado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Cito, por oportuno, os seguintes precedentes: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. VÍCIO FORMAL. ALEGAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte tem firme o entendimento de que é possível a utilização, em processo administrativo disciplinar, como prova emprestada, de interceptações telefônicas obtidas no curso de investigação criminal ou de instrução processual penal, desde que obtidas com autorização judicial e assegurada a garantia do contraditório. 2. A via do mandado de segurança não é o instrumento adequado para analisar a nulidade das interceptações telefônicas, deferidas pelo juízo criminal, competindo àquele o exame dessas alegações. Precedentes. 3. Esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO arguição, configura a "chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/09/2019). 4. No caso, a alegação de vício na formação da comissão processante não foi sustentada em nenhum momento pela defesa técnica dos recorrentes durante o processo administrativo disciplinar, embora a suposta mácula já existisse desde a designação da comissão. 5. Presume-se de óbvio conhecimento a composição da comissão processante por ser fato público e notório, determinado por ato administrativo desde o início do processo, sendo certo que prova da ciência interna (representação psíquica) do interessado não tem como ser exigida, porque esta não pode ser demonstrada, muito menos na via estreita do mandado de segurança. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no MS n. 22.757/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 8/3/2022.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios - contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. 3. No caso, ainda que a lei (art. 159, §1º, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu. 4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão. 5. O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira. 6. Ordem denegada. (MS n. 21.754/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 30/6/2021.) (Destaca-se) O apelante também alega que a utilização da referida gravação, sem identificação de autoria, impactaria na contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva. Sem razão, igualmente. Nos termos das Súmulas n. 1 e n. 3 deste Tribunal de Justiça Militar, o prazo prescricional para as transgressões que não acarretam exclusão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO da Instituição Militar é de dois anos, contados da data da transgressão até a ativação da punição. No caso, os fatos foram praticados em 20 de fevereiro de 2022 e 23 de abril de 2022, tendo a punição sido ativada em agosto de 2023, dentro, portanto, do prazo bienal. A alegação de que não se sabe a data exata da gravação não interfere na contagem prescricional, pois os marcos temporais são aqueles fixados na portaria instauradora da SAD. No tocante à alegação de que a autoridade administrativa teria desconsiderado depoimentos de testemunhas imparciais e atribuído credibilidade indevida a depoimentos de pessoas vinculadas à denunciante (Vanessa), cumpre destacar que a prova testemunhal foi amplamente analisada pela Administração Militar, conforme se observa da solução proferida pelo comandante do 21º BPM: [...] 12- O sindicante concluiu que: 12.1 - Pelo o que foi apurado, com base nos elementos de convicção apresentados tanto pelos ofendidos, quanto pelo sindicado, a narrativa do fato é condizente com o que foi apurado no procedimento. 12.2- Que o fato das testemunhas arroladas pela defesa não terem visto a agressão, não quer dizer que ela não ocorreu, pois o evento ocorreu em área ampla. 12.3 - Que as agressões relatadas por R.V.A. e W.B.C. foram presenciadas pela testemunha C.S.Q.E e corroborada pelos laudos médicos que confirmam hematomas condizentes com o relatado. 12.4- Há que se mencionar o modus operandi do sindicado, de segurar pelo braço, pois já havia feito com Vanessa em data pretérita, durante uma discussão por um aparelho celular, fato este que o próprio sindicado admite, mas diz que não foi agressão. 12.5- Sobre o fato alegado pelo sindicado de que Clarisse é cunhada de Rayane e quer prejudicá-lo, não prospera, pois poderia ter contestado a testemunha no dia de sua oitiva, mas não o fez. 12.6 - Que se trata de uma violência entre um ex-casal de namorados e, devido a isso, por se basilar na intimidade do casal, ocorre longe de testemunhas, bastando, portanto, a narrativa da vítima. 12.7 - Que as agressões relatadas pela ofendida V.F.C. tiveram o seu acontecimento confirmado pelo próprio sindicado em sua defesa. 12.8 - Que a narrativa das vítimas possui verosimilhança com o que foi apurado no procedimento, concluindo-se que a acusação é verdadeira e carece da devida punição. 12.9- Que o áudio de fis 55 há mensagem dizendo "não tem paz não, vocês vão ver o que é me ver no veneno, doido para fazer covardia" e "ninguém morre me devendo", o que demonstra as ameaças realizadas pelo militar sindicado. 12.10- O sindicado é um militar lotado em uma cidade pequena, a repercussão que suas palavras têm não é a mesma que a de um civil da sociedade. As expressões ditas são ofensivas e humilhantes. [...] 14 - Pelo exposto conjunto probante nos autos, extrai-se que: 14.1- A base desta solução constará das normas alusivas à violência doméstica/familiar conta a mulher. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14.3.1 - No dia 20/02/2022, a ofendida V.F.C. afirmou que ficou com vários hematomas nos braços causados por uma discussão com o sindicado dentro de um carro. Que no dia em questão o sindicado tentou tomar um celular de sua mão para evitar que esta fizesse um registro fotográfico. Que a ofendida chegou a fazer o acionamento da PMMG via 190, contudo a ofendida não aguardou a chegada da guarnição no local. Salienta-se que o próprio sindicado confirma o fato de que tentou tirar o celular das mãos da ofendida. 14.3.2 - No dia 23/04/2022, conforme o relato do REDS 2022-017554888-001, o sindicado ao encontrar com os ofendidos W.B.C e R.V.A, teria lhes agredido com um empurrão e um aperto nos braços, respectivamente. Essas agressões foram confirmadas pela testemunha C.S.Q.E durante seu depoimento em sede da SAD 111.750/20222. Além disso, a ofendida R.V.A apresentou um atestado médico que confirma lesões compatíveis com o relato das agressões sofridas pela ofendida. 14.4 - O item 14.2 narra, com o passar do tempo, o que a Instrução n. 3.03.15/2020-CG- Prevenção à violência doméstica define como Ciclo da Violência Doméstica contra a mulher, iniciando com insultos, intimidações, provocações mútuas (momento de tensão), passando pela fase da ameaça, redundando no episódio agudo de violência perpetradas com agressões, e passado algum tempo ocorre a fase chama "lua de mel" com promessas mútuas, negação da vivência da violência pela mulher e esperança de mudança. 14.5- Diante do fato, nos termos do art. 7° da Lei n° 11.340/06, "são formas de violência doméstica contra a mulher: I - Violência física: entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. II - Violência psicológica: entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuizo à saúde psicológica e à autodeterminação". 14.6- No caso concreto, diante do arcabouço probante, restou apurado que o sindicado e a ofendida possuíam um relacionamento conturbado que culminou nos eventos em lide. Que o lastro probatório apurado leva a conclusão de que os fatos possuem traços de violência doméstica, não só em seu escopo físico, mas principalmente, de caráter psicológico. 15- Em fls. 154, em sede de defesa, o militar juntou áudios, dizendo tratar-se de conversa com a ex-amásia Vanessa, porém os áudios não tem contexto, e em momento algum ela diz que o fato foi inventado ou que não ocorreu, mas sim que a ações têm consequências. Os áudios não comprovam que o fato não ocorreu. 16- Dessa forma, diante do lastro probante dos autos, corroborando com o item 14 (conclusão do encarregado) conclui-se que o acusado cometeu as transgressões disciplinares previstas: 16.1- Art. 13,V do CEDM: pelas agressões e ofensas às ofendidas, Vanessa e Rayane, conforme apurado nos autos, físicas confirmadas pelas provas testemunhais e laudo médico. 16.2- Art. 15, III c/c inciso VIII do art. 9º, todos CEDM, em relação ao ofendido Waldeir, com atitudes incompatíveis com a função militar. 16.3- O militar sindicado, com suas ações, agiu em desconformidade com a ética militar, a qual impõem condutas morais e profissionais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO irrepreensíveis aos integrantes da IMEs (Evento 1 – DOC8 – fl. 28/34 – Processo Originário). Da leitura da decisão administrativa, verifica-se que o comandante apreciou as declarações prestadas pelos ofendidos (Vanessa, Waldeir e Rayane) e pelas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, além de examinar os laudos médicos e as mensagens trocadas via aplicativo. Concluiu, com base no conjunto probatório, que as agressões e ofensas imputadas ao apelante ficaram comprovadas, destacando, ainda, o contexto de violência doméstica. O apelante sustenta que a vítima Vanessa, posteriormente, apresentou declaração com firma reconhecida, retratando-se das acusações, o que afastaria a credibilidade dos depoimentos anteriores. Alega, ainda, que a Administração deveria tê-la reinquirido de ofício, sob pena de violação ao princípio da verdade real. Entretanto, consta dos autos que a referida retratação foi apresentada apenas na fase recursal administrativa, após a conclusão da SAD, tendo sido devidamente analisada pelos comandantes do 68º BPM e da 4ª RPM. Conforme consignado nessas decisões, a retratação de Vanessa se mostrava contraditória em relação aos demais elementos de prova – marcas nos braços, registros fotográficos e laudo médico –, sendo, portanto, insuficiente para infirmar o conjunto probatório já formado. Ressaltou-se, ademais, que a violência contra a mulher não se restringe à agressão física, abrangendo também condutas de natureza psicológica ou intimidatória, como as cobranças de dívidas feitas pelo apelante. As decisões destacaram, ainda, que a punição foi imposta não apenas com base nas declarações de Vanessa, mas também nos relatos de Waldeir e Rayane, corroborados por atestados médicos e demais evidências. A propósito, trago trechos das referidas decisões: [...] Primeiramente, as alegações de que a vítima Vanessa inicialmente buscou um REDS apenas para solicitar uma medida protetiva e não por agressão física, são contraditórias com as marcas nos braços que ela relatou. O fato de ela ter tido que "investir" para pegar o celular das mãos do sindicado indica um nível de agressão, mesmo que ela alegue que Phillip estava apenas se defendendo. Além disso, o fato de Vanessa insistir que não foi agredida não é suficiente para refutar a punição. A definição legal de agressão pode incluir não só violência física explícita, mas também ameaças ou outras formas de intimidação, que podem ser deduzidas da constante cobrança de dívidas pelo sindicado. No que concerne aos eventos na festa Garden Fest, a alegação de que Clarisse não teria presenciado os incidentes não pode ser considerada como prova definitiva. Existem relatos de Waldeir, que afirma ter sido empurrado, e de Rayane, que declara ter tido seu braço TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO apertado. Essas afirmações independentes contribuem para uma compreensão mais abrangente dos eventos ocorridos. Por fim, é importante mencionar que a punição foi aplicada considerando-se não apenas as alegações de agressão, mas também o conjunto das evidências apresentadas, incluindo os relatos das testemunhas e as legislações vigentes de proteção à mulher. (Evento 1 – DOC9 – fls. 12/14 – Processo Originário) [...] 8. Improcedente. As afirmações, mesmo em sede de reconhecimento de firma em cartório, por parte da ofendida, de que inicialmente buscou um REDS apenas para solicitar uma medida protetiva e não por agressão física, são contraditórias com as marcas nos braços que ela relatou e cujos registros fotográficos e laudo médico encontram-se acostados nos autos. A configuração da violência contra a mulher abarca outras formas de violência, não somente a física, mas também outras formas de intimidação, tais como as próprias cobranças de dívidas que a ofendida alega em sua declaração reconhecida em cartório. No tocante aos eventos na festa Garden Fest, a alegação de que C.S.Q.E. ou R.V.A. não teriam presenciado os incidentes não pode ser considerada como prova definitiva. Constam nos autos relatos do ofendido W.B.C., que afirma ter sido empurrado, e de R.V.A., que declara aperto em seu braço por parte do sindicado. Tais alegações contribuem para uma compreensão mais abrangente dos eventos ocorridos. [...] (Evento 1 – DOC9 – fls. 16/19– Processo Originário). Cumpre salientar que a valoração das provas produzidas no âmbito do processo administrativo compete exclusivamente à Administração Militar, tratando-se de questão afeta ao mérito administrativo, no qual o Poder Judiciário não pode se imiscuir, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. Consoante entendimento consolidado pelo STJ, o controle jurisdicional dos processos administrativos disciplinares restringe-se à verificação da legalidade e regularidade do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Judiciário reexaminar provas ou substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.02 2 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. 1. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. 2. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal ou da eventual ilicitude do conjunto probatório utilizado como sustentáculo da condenação administrativa aplicada. 3. Não se pode descurar da autonomia das instâncias cível e criminal na apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência material do fato, consoante art. 66 do CPP, que não é a hipótese dos autos. 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) (Destaca-se) No caso concreto, todas as alegações apresentadas pelo apelante foram devidamente apreciadas e refutadas pela Administração, de forma fundamentada, tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa, inexistindo qualquer irregularidade que autorize a intervenção judicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Alega, por fim, o apelante que houve antecipação da punição de transferência, publicada em Boletim Interno em 25/05/2023, antes do julgamento do recurso disciplinar pela 4ª RPM, ocorrido em 27/07/2023. Ainda que assim tenha ocorrido, tal circunstância não configura nulidade apta a invalidar o ato administrativo, pois o procedimento observou os princípios da legalidade e do devido processo legal, e a punição foi posteriormente confirmada pela autoridade superior, inexistindo qualquer prejuízo. A transferência por conveniência da disciplina é medida de caráter discricionário, prevista no art. 25, inciso III, da Lei estadual n. 14.310/2002, podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções disciplinares. Ressalte-se que o militar estadual não possui direito à inamovibilidade, cabendo à Administração avaliar a oportunidade e conveniência da medida, sobretudo quando sua permanência na fração se revela incompatível com o interesse da disciplina e da hierarquia. No caso, a medida de transferência decorreu dos fatos concretos apurados na instrução da SAD, os quais evidenciaram circunstâncias suficientes para justificar sua adoção por conveniência da disciplina. Assim, não cabe ao Poder Judiciário substituir a valoração administrativa quanto à oportunidade e conveniência do ato, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo. Diante do exposto, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator